Tribunal: TJES
Processo: 5000955-38.2021.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000955-38.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL ALVES BARBOSA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000955-38.2021.8.08.0057

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

DANIEL ALVES BARBOSA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE ÁGUIA BRANCA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por DANIEL ALVES BARBOSA, em face de sentença (id 6134365) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGA-SE

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de
DECLARAR a inexistência do negócio de aquisição de título de capitalização impugnado e do débito a ele relativo.

No ensejo, não havendo provas de descontos sucessivos, mas tão somente desconto feito uma única vez no valor apontado pelo autor,
confirma-se em sentença o indeferimento da tutela de urgência pleiteada
(id. 11185977)

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo: a) a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais; b) devolução em dobro do valor fixado a título de indenização por danos materiais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
DO RECORRENTE.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça, por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, juntando aos autos comprovante de rendimentos que atestam sua condição de hipossuficiência.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98 do CPC/2015.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Verifico que estamos diante de uma típica relação de consumo e o juiz sentenciante, com razão, analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC)

Após análise detida das razões recursais, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Primeiramente, verifico que o recorrido não foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, conforme se destaca no seguinte trecho da sentença recorrida:

“[...] não houve danos materiais ao autor, uma vez que o valor cobrado pelo negócio inexistente foi depositado em seu favor previamente, não afetando seu patrimônio, razão pela qual se rejeita o pedido de repetição do indébito.”

Portanto, inexistente dano material a ser ressarcido, não há se falar em repetição de indébito em dobro, sendo inaplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em relação ao suposto dano moral alegado pelo recorrente, entendo pelo seu não cabimento, pois não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Não restou configurada qualquer lesão de ordem extrapatrimonial ao recorrido conforme muito bem fundamentado pelo juiz sentenciante:

“Noutro giro, quanto ao pedido de dano moral, não se tratando de dano ‘in re ipsa’, o autor não comprovou qualquer desvio produtivo ou prejuízo extrapatrimonial que ultrapassasse a esfera do mero aborrecimento, também não havendo a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes ou cobranças vexatórias, razão pela qual se rejeita o pedido de reparação por danos morais.”

Por todo o exposto acima,
concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
d
o recurso e, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)